Tribunal: TJDFT
Processo: 0012370-17.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012370-17.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LINDIOMAR CARDOSO DOS SANTOS RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. COBERTURA INDEVIDA. I. De acordo com os artigos 757, caput, e 760, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados. II. Não há direito subjetivo à indenização securitária na hipótese em que a invalidez demonstrada pelo segurado não se enquadra nos requisitos exigidos pelo contrato para a caracterização da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD). III. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV e § 1o, inciso I, ambos do CDC, e 760, do Código Civil, por ofensa ao princípio da informação. Aduz que não foi bem informado acerca das restrições, condições e limitações do contrato de seguro pactuado, que somente vieram ao conhecimento do consumidor com a exibição dos complexos contratos juntados pela seguradora. Pugna, assim, pela concessão da integralidade da indenização prevista na apólice de seguro referente a invalidez funcional permanente total por doença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJRS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso III, 51, incisos I e IV e § 1o, inciso I, ambos do CDC e 760 do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de seguro de vida em grupo, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1738122/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 06/4/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030